Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707818-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Objeto Único - Juntada do Preparo - Preclusão Lógica - Não conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON D. R. EIRELI, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA em face da decisão proferida do Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos de rescisão contratual c/c restituição de valores proposta por LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Em suas razões recursais (ID 33490361), os agravantes alegam não possuírem condições econômicas para arcarem com custas judiciais, ante a crise econômica que passam e por haver inúmeros pedidos de antecipação de valores investidos. Preparo (ID 33522873). A antecipação de tutela recursa foi indeferida (ID 33597426) Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar Contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em análise aos documentos dos autos, verifico que o agravante optou por efetuar o pagamento das custas recursais (ID 33522873), mesmo versando o pedido pela concessão de Gratuidade de Justiça. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está dispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) Desta feita, não há como se conhecer do recurso. Destaco que somente seria possível o conhecimento do Agravo de Instrumento se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a Gratuidade de Justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator